Tribunal: STF
Processo: ARE 1457131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CERCEAMENTO DE DEFESA — Laudo psicológico elaborado administrativamente que expõe as razões da declaração de inaptidão do apelante, não se verificando cerceamento de direito de defesa pela ausência de juntada dos documentos originais da avaliação — Preliminar rejeitada.



    ADMINISTRATIVO — AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — SOLDADO PM DE 2ª CLASSE — EXAME PSICOLÓGICO — Autor eliminado na fase de exame psicológico, a partir de exame realizado por profissionais da área, que concluíram que o candidato não preencheu os requisitos necessários para o perfil psicológico de Soldado PM de 2ª Classe — O exame psicológico foi regularmente previsto no edital de concurso público nº DP-3/321/19, sendo aplicado a todos os candidatos habilitados, não havendo nenhuma ilegalidade quanto ao estabelecimento de fase de exame psicológico — O fato de o laudo apresentado no curso do processo haver sido elaborado após eliminação do candidato e a distribuição da ação não infirma a sua credibilidade, vez que somente são elaborados para instruir processos judiciais dos inconformados com o resultado — Avaliação atrelada diretamente ao atendimento do interesse público, que deve ser observado pela Administração Pública — Precedentes deste C Câmara — Sentença mantida — Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente